Tribunal: TJSP
Processo: 1006174-96.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ção à aposentadoria por invalidez acidentária já percebida – Necessidade de permanente assistência de terceiro para realizar os atos do cotidiano, atestada pela perícia judicial – Alegações do segurado corroboradas pela prova pericial nem sequer contrariadas pela autarquia seguradora no curso as instrução – Elementos dos autos que comprovam a tese da autoria – Acréscimo legal devido, cujo marco inicial deve retroagir à data do requerimento administrativo, ocasião em que o ente autárquico teve ciência do estado de saúde do segurado – Procedência mantida - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial, mantida, porém, a condenação do ente autárquico e confirmados os efeitos da tutela antecipada, observados os parâmetros definidos neste julgamento.
(TJSP; Apelação Cível 1006174-96.2016.8.26.0438; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:

Acidente do Trabalho – Pretensão de concessão do acréscimo de 25% previsto no artigo 45 da Lei no 8.213/91 em complementação à aposentadoria por invalidez acidentária já percebida – Necessidade de permanente assistência de terceiro para realizar os atos do cotidiano, atestada pela perícia judicial – Alegações do segurado corroboradas pela prova pericial nem sequer contrariadas pela autarquia

Ementa:

Acidente do Trabalho – Pretensão de concessão do acréscimo de 25% previsto no artigo 45 da Lei no 8.213/91 em complementação à aposentadoria por invalidez acidentária já percebida – Necessidade de permanente assistência de terceiro para realizar os atos do cotidiano, atestada pela perícia judicial – Alegações do segurado corroboradas pela prova pericial nem sequer contrariadas pela autarquia seguradora no curso as instrução – Elementos dos autos que comprovam a tese da autoria – Acréscimo legal devido, cujo marco inicial deve retroagir à data do requerimento administrativo, ocasião em que o ente autárquico teve ciência do estado de saúde do segurado – Procedência mantida - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial, mantida, porém, a condenação do ente autárquico e confirmados os efeitos da tutela antecipada, observados os parâmetros definidos neste julgamento.